Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA POR TER SIDO PRATICADA CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL E DA PENA DE MULTA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos policiais, com observância do contraditório e desde que em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, gozam de presunção de idoneidade. Na espécie, o conjunto probatório comprova que o apelante ofereceu resistência à prática de ato legal, impedindo-lhe a execução e causando lesões corporais, descritas em laudo pericial e confirmadas pelos demais policiais, aos agentes que tentavam executar sua abordagem e prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional em relação aos delitos de resistência e lesão corporal majorada, razão pela qual deve ser reduzido para os dois delitos.
3. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a redução da quantidade de dias-multa em relação ao crime de tráfico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 329, § 2o, e 129, § 12o, ambos do Código Penal (tráfico de drogas, resistência e lesão corporal majorada por ter sido praticada contra agente de segurança pública), reduzir o quantum de aumento da pena-base dos delitos de resistência e lesão corporal majorada e da pena de multa do delito de tráfico de drogas, diminuindo a pena do apelante de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal.